Tribunal: TJDFT
Processo: 0725121-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725121-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Ricardo Barros Cardoso Embargado: Luis Carlos Monteiro Magalhaes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ricardo Barros Cardoso contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 40058587). De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator